Tribunal: TJSP
Processo: 1002190-69.2019.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Alegação de fraude na alienação de imóvel do executado. Questão apreciada em incidente de cumprimento de sentença, sendo afastada a declaração de ineficácia da alienação do bem a terceiros. Falta de interesse processual dos embargantes – exequentes - em nova discussão do tema em ação autônoma. Manifestação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Alegação de fraude na alienação de imóvel do executado. Questão apreciada em incidente de cumprimento de sentença, sendo afastada a declaração de ineficácia da alienação do bem a terceiros. Falta de interesse processual dos embargantes – exequentes - em nova discussão do tema em ação autônoma. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.